Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior Número do processo: 0705290-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAMAMBAIA PLAZA AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA DESPACHO Recebi em 21/7/2020; às 11h20. O presente agravo de instrumento pertence à Relatoria do eminente Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS e foi objeto de julgamento pela 8a Turma Cível na 22a Sessão Ordinária Virtual (período de 1o a 8 de julho de 2020). É conferir a ementa do v. acórdão de fls. 173-189 / pdf, publicado em 13/7/2020 no DJe: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. REQUERENTE DEVIDAMENTE INCLUÍDO NO EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 8o DA LEI No 11.101/2005. INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. O art. 8o da Lei no 11.101/2005 prevê que, publicada a relação de credores, começa a correr o prazo de 10 (dez) dias para apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. 2. Nos termos de recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, “A norma do artigo retrocitado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência” (REsp no 1.704.201/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 24/5/2019). 3. Nas situações em que o credor não consta na relação inicial, não sendo possível precisar em que momento teve ciência do processo de recuperação judicial, afigura-se razoável admitir a dilação do prazo para viabilizar a habilitação do crédito, agora dita retardatária (art. 10 da Lei no 11.101/2005). 4. Ciente o credor acerca do valor do crédito que detém e devidamente incluído no edital de relação de credores publicado, patente a intempestividade da impugnação apresentada após o decurso do prazo decendial, sendo de rigor o indeferimento da inicial. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Consta que houve a interposição de embargos declaratórios pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAMAMBAIA PLAZA (fls. 193-198 / pdf). Acresço, ainda, o pedido de antecipação da tutela recursal foi apreciado e indeferido pelo Relator quando do recebimento do AGI (fls. 111-114 / pdf). Os autos vieram conclusos a este Desembargador plantonista. Pois bem. Não identifico urgência a fim de justificar a atuação deste Tribunal em sede de plantão judicial, bem ainda de suprimir a competência da 8a Turma Cível para apreciar e julgar os declaratórios do ora agravante. O plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não é caso de plantão. Encaminhem-se os autos ao e. Relator. I. Brasília, 21 de julho de 2020; às 11h31. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial